Tribunal: TJSP
Processo: 1012859-56.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Razões desprovidas dos fundamentos de fato e de direito que estribam o pedido de reforma da sentença – Recurso do autor não conhecido.

RECURSO DE OFÍCIO – Cabimento – Súmula 490 do C. Superior Tribunal de Justiça – Reexame necessário conhecido.

RECURSO DE OFÍCIO – Demonstrada a lesão, o nexo e a incapacidade temporária do autor – Benefício devido – Sentença Mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Razões desprovidas dos fundamentos de fato e de direito que estribam o pedido de reforma da sentença – Recurso do autor não conhecido.

RECURSO DE OFÍCIO – Cabimento – Súmula 490 do C. Superior Tribunal de Justiça – Reexame necessário conhecido.

RECURSO DE OFÍCIO – Demonstrada a lesão, o nexo e a incapacidade temporária do autor – Benefício devido – Sentença Mantida – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido.